Tribunal: STF
Processo: ARE 718267
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-10
Data de publicação: 2014-06-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERPOSTO DE DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS. PUBLICAÇÕES REALIZADAS EM NOME DE ADVOGADO SUBSTABELECIDO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO REQUERENDO QUE AS PUBLICAÇÕES SE DESSEM EM NOME DE DETERMINADO ADVOGADO. SUBSTABELECIMENTOS CONCEDIDOS COM RESERVA DE PODERES. VALIDADE DAS PUBLICAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO QUANTO AOS PEDIDOS E FUNDAMENTOS CONTIDOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Ausente pedido expresso para que as publicações ocorram em nome de determinado advogado, e desde que os substabelecimentos sejam concedidos com reserva de poderes, são válidas as publicações realizadas em nome de qualquer um dos patronos constituídos pela parte, não havendo norma que obrigue a publicação em nome de mais de um dos advogados constituídos.



    III – É incabível a inovação de fundamento ou de pedido em relação ao contido no recurso extraordinário.



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.